Tribunal: TJSP
Processo: 2291764-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTORES QUE PLEITEIAM A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A FIM DE RESTITUÍREM A POSSE DO LOTE À PROMITENTE VENDEDORA, SUSPENDENDO-SE, ADEMAIS, A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO BEM (TAIS COMO IPTU E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO LOTEAMENTO). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AUTORES QUE PLEITEIAM A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA A FIM DE RESTITUÍREM A POSSE DO LOTE À PROMITENTE VENDEDORA, SUSPENDENDO-SE, ADEMAIS, A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ENCARGOS RELATIVOS AO BEM (TAIS COMO IPTU E DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DO LOTEAMENTO). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PLEITEADA. POSSE TRANSFERIDA AOS AUTORES NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO DE TAIS DESPESAS. CONTRATO QUE, ATÉ SER EXTINTO, PERMANECE EM VIGOR. INADMISSIBILIDADE, POR FIM, DE SE ANTECIPAR O PROVIMENTO FINAL, EXTINGUINDO DE PRONTO O VÍNCULO CONTRATUAL COM IMEDIATO RETORNO AO "STATUS QUO ANTE", O QUE HAVERÁ DE SER EFETUADO EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE, COM O EQUACIONAMENTO NECESSÁRIO. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE JÁ SE DEFERIRA AOS AUTORES A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.